Tribunal: TJES
Processo: 5000390-90.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-90.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EXATA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME e outros
RECORRIDO: MARLON DA CONCEICAO DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes requeridas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de anulação de negócio jurídico de compra e venda de veículo, cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais, e que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
2. O Autor adquiriu veículo usado em 24.10.2023. Vícios ocultos foram identificados em 13.12.2023, com necessidade de substituição de catalisador e outros reparos. A revendedora negou solução administrativa. O banco financiador participou apenas como credor fiduciário.
3. O juízo de origem rescindiu o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, condenou a revendedora ao ressarcimento dos danos materiais e afastou indenização por dano moral. Ambas as partes requeridas recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência, inexistência de vício oculto ou necessidade de perícia complexa capazes de afastar a responsabilidade da revendedora; e (ii) saber se a instituição financeira financiadora integra a cadeia de consumo e pode ser responsabilizada pelos vícios do bem ou permanecer no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo decadencial foi interrompido por tratativas administrativas e iniciou-se apenas com a constatação técnica do defeito (CDC, art. 26, §§ 2º e 3º). Inexistência de decadência.
6. A alegada necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, pois a prova documental constante dos autos é suficiente.
7. Comprovada a existência de vício oculto em curto lapso após a aquisição e a negativa de solução pela revendedora, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, arts. 6º, VI, e 18). Mantida a rescisão do contrato e a restituição dos valores.
8. A instituição financeira não integra a cadeia de consumo quanto ao vício do produto, pois atuou apenas como agente financiador, inexistindo solidariedade (art. 485, VI, do CPC). Precedente do STJ aplica-se ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da revendedora improvido. Recurso do banco conhecido e provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo em relação a ele
,
sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde pelos vícios ocultos do veículo usado que se manifestam em prazo razoável após a aquisição, impondo-se a rescisão contratual e a restituição dos valores. 2. A instituição financeira que apenas financia a aquisição do bem não responde pelos vícios do produto e não integra a cadeia de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 18 e 26, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 92525, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000390-90.2024.8.08.0050

RECORRENTES:
WAGNER CAMINHÕES LTDA, atual denominação social de EXATA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDOS:
MARLON DA CONCEICAO DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE:
AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO FINANCIADOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes requeridas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de anulação de negócio jurídico de compra e venda de veículo, cumulada com restituição de valores e indenização por danos materiais, e que indeferiu o pedido de indenização por danos morais.
2. O Autor adquiriu veículo usado em 24.10.2023. Vícios ocultos foram identificados em 13.12.2023, com necessidade de substituição de catalisador e outros reparos. A revendedora negou solução administrativa. O banco financiador participou apenas como credor fiduciário.
3. O juízo de origem rescindiu o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, condenou a revendedora ao ressarcimento dos danos materiais e afastou indenização por dano moral. Ambas as partes requeridas recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve decadência, inexistência de vício oculto ou necessidade de perícia complexa capazes de afastar a responsabilidade da revendedora; e (ii) saber se a instituição financeira financiadora integra a cadeia de consumo e pode ser responsabilizada pelos vícios do bem ou permanecer no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo decadencial foi interrompido por tratativas administrativas e iniciou-se apenas com a constatação técnica do defeito (CDC, art. 26, §§ 2º e 3º). Inexistência de decadência.
6. A alegada necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, pois a prova documental constante dos autos é suficiente.
7. Comprovada a existência de vício oculto em curto lapso após a aquisição e a negativa de solução pela revendedora, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, arts. 6º, VI, e 18). Mantida a rescisão do contrato e a restituição dos valores.
8. A instituição financeira não integra a cadeia de consumo quanto ao vício do produto, pois atuou apenas como agente financiador, inexistindo solidariedade (art. 485, VI, do CPC). Precedente do STJ aplica-se ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso da revendedora improvido. Recurso do banco conhecido e provido para reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo em relação a ele
,
sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor responde pelos vícios ocultos do veículo usado que se manifestam em prazo razoável após a aquisição, impondo-se a rescisão contratual e a restituição dos valores. 2. A instituição financeira que apenas financia a aquisição do bem não responde pelos vícios do produto e não integra a cadeia de consumo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 18 e 26, §§ 2º e 3º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 92525, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.06.2017.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de anulação de negócio jurídico de compra e venda c/c pedido de tutela antecipad
a
, ajuizada por
Marlon da Conceição de Souza
em face de
WAGNER CAMINHÕES LTDA, atual denominação social de
Exata Comércio de Veículos Ltda – ME
e
Itaú Unibanco Financeira S.A.

Narra o autor ter adquirido, em 24/10/2023, veículo Ford Fiesta Flex, 2009/2009, vendido como sendo de repasse, porém em perfeitas condições de funcionamento. Sustenta que em poucas semanas após a aquisição, relata terem surgido vícios graves, inicialmente diagnosticados em 13/12/2023, com necessidade de troca de catalisador e outros reparos. Afirma que procurou a revendedora, que teria negado solução administrativa, indicando que não seria possível troca ou devolução.

Diante disso, ingressou com a presente demanda pleiteando a rescisão do contrato, bem como a restituição dos valores pagos e indenização pelos prejuízos materiais.

Contestação pela revendedora ao ID 16790564.

Contestação pelo Banco Itaú ao ID 16790545.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16790588), dispôs que:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para: a) declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre a parte autora e requerida EXATA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA., bem como entre a parte autora e o ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S.A. relativo ao financiamento bancário; b) condenar a primeira requerida ao pagamento de indenização por danos materiais relativos ao valor pago a título de entrada quando da formalização do contrato de compra e venda, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a monta total de R$ 1.803,00 (um mil, oitocentos e três reais) empreenda no reparo do automóvel todas com incidência de correção monetária a partir do evento danos e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), pelos índices da Corregedoria local. Em acréscimo, julgo improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

A requerida
WAGNER CAMINHÕES LTDA, atual denominação social de Exata Comércio de Veículos Ltda, interpôs recurso inominado
(ID 16790604), no qual sustenta a ocorrência de decadência do direito do autor, afirmando que os vícios alegados seriam aparentes desde a aquisição. Alega, ainda, a incompetência do Juizado Especial em razão da suposta necessidade de perícia complexa, bem como a inexistência de vício oculto, pois o veículo, vendido como “de repasse”, apresentaria desgaste natural compatível com sua idade e quilometragem. Afirma que não lhe foi oportunizado sanar os defeitos apontados, contesta a comprovação dos danos materiais e defende a impossibilidade de rescisão contratual nos moldes fixados.

O Itaú Unibanco Financeira S.A. também interpôs recurso (ID 16790590), argumentando que não participou da relação de compra e venda do veículo, figurando apenas como instituição financiadora, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado pelos supostos vícios do bem. Sustenta que a rescisão do contrato de financiamento não pode decorrer de defeitos existentes no veículo, ausente qualquer irregularidade ou conluio por parte do banco.

Contrarrazões pela recorrida ao ID 16790609, na ocasião, se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Considerando que ambas as requeridas interpuseram recurso, passo à análise individualizada de cada um.

1. Recurso Inominado do Requerido -
EXATA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME ID 16790604.

Preparo recolhido, IDs 16790605 e 16790606.

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
e
o recebo em seu efeito devolutivo
.

De plano, afasto a preliminar de
decadência
. O defeito somente foi tecnicamente identificado em 13/12/2023, conforme nota fiscal e orçamento emitidos pela oficina (ID 16790609, págs. 8-9). Consta, ainda, que o consumidor buscou a revenda cerca de 60 dias após a compra, fato reconhecido pelo próprio representante da empresa em depoimento prestado em audiência (ID 49501384), ocasião em que também restou demonstrado que houve tratativas administrativas e resposta negativa inequívoca quanto à solução do problema, circunstância que interrompe a contagem do prazo decadencial, nos termos do art. 26, §2º, I, do CDC.

Ademais, tratando-se de vício oculto, o prazo somente se inicia quando evidenciado o defeito, conforme prevê o §3º do referido dispositivo legal, o que ocorreu em curto lapso após a aquisição.

De igual modo, afasto a preliminar de
incompetência do Juizado Especial
, uma vez que a mera alegação de necessidade de prova pericial não é suficiente para afastar a competência do microssistema, sendo certo que a análise da documentação constante dos autos se mostra plenamente suficiente à resolução da controvérsia.

Conforme narrado, a controvérsia se restringe a definir se havia vício oculto no automóvel adquirido pela parte autora e se a requerida, ora recorrente, deve responder por eles.

O presente caso se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final dos produtos e serviços ofertados pela ré.

Dito isso, cumpre destacar que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende.

Pois bem.

Não obstante a combatividade da recorrente, não vejo razões para afastar a responsabilidade reconhecida na origem.

O fato de se tratar de veículo usado não deve servir, de maneira automática, à exclusão da garantia legal posta à disposição do consumidor.

Embora se trate de automóvel usado e comercializado sob a condição de “repasse”, o contrato firmado entre as partes assegurava que o bem estava em perfeitas condições de funcionamento e conservação, de modo que o consumidor tinha legítima expectativa de utilização regular, sem comprometimento imediato de sua funcionalidade essencial.

O laudo técnico elaborado por profissional especializado (ID 16790609, págs. 6-7) aponta falhas relevantes no motor e no sistema de injeção eletrônica, defeitos que não se confundem com mero desgaste natural esperado para um veículo com a idade do bem, mas sim indicam problemas mecânicos preexistentes à venda. A gravidade e a natureza dos vícios, somadas ao fato de terem se manifestado em curto lapso após a aquisição, confirmam a sua ocultabilidade — sendo impossível ao consumidor, pessoa leiga, identificá-los no momento da compra.

Tal conclusão é reforçada pelos comprovantes de reparos iniciais e pela necessária substituição do catalisador, bem como pelas comunicações trocadas com a revendedora, nas quais o autor relata as falhas e, em resposta, recebe negativa de qualquer solução, seja por reparo, troca ou devolução, tendo sido orientado, de forma completamente inadequada, a simplesmente “passar o carro para frente”. O depoimento do representante da empresa ré em audiência (ID 49501384), reconhecendo que a reclamação ocorreu cerca de 60 dias após o negócio, confirma que o fornecedor foi cientificado dos vícios, mas, ainda assim, deixou de assumir sua responsabilidade legal.

Portanto, diante da prova robusta do vício oculto, da inexecução adequada da garantia legal pelo fornecedor e da negativa de solução administrativa, impõe-se a manutenção da rescisão do contrato e da restituição dos valores, tal como decidido na sentença recorrida.

Ademais, note-se a disposição do art. 8º do CDC assegura, que assegura:
“Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito”.

A própria exclusão na garantia contratual de peça a qual, decorridos poucos dias da celebração do negócio jurídico, venha a apresentar defeito sugere ponderação quanto à possível violação da boa-fé objetiva no aspecto do dever de lealdade entre os contratantes.

As revendedoras de carros usados têm o dever de verificar os veículos que negociam antes de repassá-los a novos consumidores, de modo que possam assegurar que se trata de um produto de boa qualidade. Quem adquire veículo usado naturalmente não espera que o veículo esteja tão conservado quanto um novo, mas tampouco opta por adquirir bens de baixa qualidade ou qualidade duvidosa.

No presente caso, a parte autora adquiriu produto eivado de vício e deve ser indenizada pelos prejuízos causados, conforme comprovantes apresentados (IDs 16790456 e 16790457).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada, no capítulo relativo à recorrente
WAGNER CAMINHÕES LTDA, atual denominação social de Exata Comércio de Veículos Ltda,
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

2. Recurso Inominado interposto por Banco Itau Unibanco Financeira SA ID 16790590.

Preparo recolhido, ID 16790591.

O recurso interposto preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
e
o recebo em seu efeito devolutivo
.

Em síntese, a sentença de origem julgou procedente o pedido da autora para rescindir os contratos de compra e venda e de financiamento, condenando solidariamente os réus à restituição de valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

De fato, restou incontroverso que o veículo adquirido pela consumidora apresentou defeitos graves dias após a compra, dentro do prazo de garantia legal, não sendo providenciados os devidos reparos pela revendedora. Correta, portanto, a condenação da empresa
EXATA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 18 do CDC.

Todavia, no que tange ao Banco Itaú, a instituição financeira atuou exclusivamente como financiadora do negócio, sem participação na escolha, fornecimento ou entrega do veículo defeituoso. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o mero agente financiador não integra a cadeia de consumo no tocante ao produto adquirido, não respondendo por vícios ocultos ou falhas do bem financiado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM A VENDEDORA . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE DO CRÉDITO PARA A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1 . A instituição financeira que concede o crédito para aquisição de veículo em contrato de alienação fiduciária não é parte legítima para responder ação de desfazimento da compra e venda decorrente de vício oculto, eis que não há solidariedade presumida na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 92525 SP 2011/0217176-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2017)

Dessa forma, inexistindo nexo causal entre a atuação da instituição financeira e os vícios constatados no veículo, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo em relação ao
Banco Itaú
, nos termos do art. 485, VI, do CPC,
sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento.

No mais, fica mantida a sentença quanto à procedência dos pedidos em relação à requerida
EXATA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
, inclusive no tocante à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida
EXATA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte recorrente, por conseguinte, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/9, suspensa a sua exigibilidade face a concessão da gratuidade de justiça.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso pelo
ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo o feito em relação a este, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO: RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO : 5000390-90.2024.8.08.0050

JUÍZO: JUÍZO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ(A): AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

RECORRENTE: WAGNER CAMINHÕES LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO SOCIAL DE EXATA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME) E ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: MARLON DA CONCEIÇÃO DE SOUZA

VOGAL: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO DIVERGENTE. RESUMO:
Recursos inominados contra sentença que determinou a rescisão de contratos coligados de compra e venda de veículo usado e de financiamento bancário fiduciário em face de vícios ocultos no motor. O voto da relatora propôs o provimento do apelo do banco por ilegitimidade passiva. Diverge-se do entendimento condutor para prestigiar a decisão primeva. Sendo os negócios jurídicos interdependentes e coligados, a rescisão do contrato principal estende-se de pleno direito ao contrato de mútuo acessório que viabilizou o negócio. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO PREEXISTENTE NO MOTOR. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. REFLEXOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO ACESSÓRIO. INTERDEPENDÊNCIA CONTRATUAL E SIMBIOSE ECONÔMICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos inominados interpostos por revendedora de automóveis e instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo usado (Ford Fiesta 2009) e do contrato coligado de financiamento com alienação fiduciária, condenando a comerciante ao ressarcimento por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) restaram configurados vícios ocultos preexistentes no automóvel aptos a ensejar a resolução da avença e a reparação material ; e (ii) se o desfazimento do negócio jurídico de compra e venda atinge e rescinde de forma reflexa o contrato de financiamento bancário acessório e coligado.

III. Razões de decidir

3. Afastam-se as preliminares e a prejudicial de decadência na esteira do voto coordenador, ante a demonstração de reclamação extrajudicial tempestiva dentro do prazo legal e a suficiência de elementos documentais para dispensar perícia judicial complexa.

4. No mérito do recurso da instituição financeira, abre-se divergência do voto condutor, haja vista que o pacto de financiamento com alienação fiduciária foi celebrado de forma simultânea e em simbiose econômica com a compra do veículo, integrando típica cadeia coligada de consumo voltada ao mesmo escopo negocial.

5. Desfeito o negócio principal em razão de vício de qualidade oculto do produto imputável ao fornecedor parceiro, esvazia-se por completo a causa e a base econômica do mútuo fiduciário acessório, operando-se a extinção de ambos os pactos de modo a restabelecer o
status quo ante
e resguardar os direitos do consumidor vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos inominados conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995.”

Condenação dos recorrentes vencidos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação para a revendedora, e em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa para a instituição financeira instituição financeira, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, suspensa a exigibilidade diante de eventual concessão de assistência judiciária.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Lei nº 8.078/1990, arts. 2º, 3º, 18 e 26.

Jurisprudência relevante:
TJES, Enunciado nº 11 das Turmas Recursais; STJ, AgRg no AREsp 92525, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.06.2017.

Documentos relevantes:
ID 16790588, ID 16790604, ID 16790590, ID 16790609, ID 16790593.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal